Tribunal: TJBA
Processo: 0578429-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578429-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: E. G. D. S. E. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: E. G. D. S. E. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. MOTORISTA QUE TRANSITAVA
ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE
DA VIA.
IMPRUDÊNCIA
. CASO FORTUITO. ANIMAL NA PISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO
COM
LESÕES PERMANENTES
EM
MENOR DE IDADE
.
DANO MORAL. MAJORADO PARA R$100 MIL.

DANO ESTÉTICO. R$30 MIL. MANTIDO.
INCAPACIDADE LABORATIVA.
PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO DO VALOR DO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GENITORA AUTORIZADA A ADMINISTRAR OS VALORES RECEBIDOS PELO FILHO MENOR.
APELAÇÃO DO MENOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

APELAÇÕES DAS EMPRESAS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. As provas dos autos demonstram a ocorrência do ato ilícito e do nexo causal entre este ato e o dano sofrido pela vítima do evento: bilhetes de passagem (ID. 44484977), o boletim de acidente de trânsito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (ID. 44484977), relatório de avarias do ônibus (ID. 44484978, fls. 41/42), relatório médico e outros documentos (ID. 44484978), notícias veiculadas sobre o acidente (ID. 44484978), fotos do autor após o tratamento e na UTI (ID. 44484983 e 44485063).

2. Além das rés não terem comprovado que o acidente foi causado pelo ingresso repentino de um animal na pista, restou demonstrado que o motorista vinha em velocidade acima da permitida, o que demonstra imprudência, gerando incapacidade de reverter imprevistos que viessem a ocorrer no trajeto.

3. Afirmou o perito que se trata de TCE de natureza grave, com sequelas que indicam necessidade de cuidados médicos permanentes, sequelas essas já citadas no laudo inicial e caracterizadas como doenças crônicas irreversíveis.

4. Pensionamento vitalício em 1 salário mínimo, danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais) e estéticos em R$30.000,00 (trinta mil reais).

5. Reforma da sentença para que a genitora possa ser responsável por administrar, receber e movimentar todos os recursos financeiros recebidos pelo filho, não sendo razoável que os valores permaneçam em conta judicial até que atinja a maioridade, devendo a sua genitora prestar contas periodicamente dos valores gastos, para que fique claro que os dispêndios se deram estritamente em favor do melhor interesse do menor.

6. Apelação das empresas conhecidas e não providas. Apelação do menor conhecida e provida em parte, apenas para possibilitar que a sua genitora possa receber e administrar os valores recebidos enquanto perdurar a menoridade ou comprovada a incapacidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0578429-81.2015.8.05.0001
,
em que são reciprocamente recorrentes e recorridas,
E.G.S.S., representado por EDNEUZA DOS SANTOS E SANTOS, por RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às apelações de RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação do menor EGSS,
acolhendo integralmente o opinativo do Ministério Público.